Tribunal: TJDFT
Processo: 0749331-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749331-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO TAKERU IMOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. QUANTIA VULTOSA. PERFIL DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. As questões relacionadas as fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 5. Na hipótese, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário. As transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam completamente do padrão de consumo do autor. Além disso, o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade. 6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 8. No caso, as peculiaridades do caso demonstram que não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor; não cabe compensação por danos morais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, afirmando ser devida a compensação por danos morais, ao argumento de que a situação vivenciada lhe causou transtorno e sofrimento psíquico, vez que foi chamado a arcar com dívida superior a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, TJSP, TJMT, TJRJ e TJMG, a fim de demonstrá-la. Requer a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 186 do Código Civil, bem como no tocante à suposta divergência interpretativa, porquanto a análise da tese recursal no tocante à existência de dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002